Tribunal: STF
Processo: RHC 124194
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora no julgamento de mérito da apelação no Tribunal de Justiça do Ceará: constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República).



    3. Recurso provido. Ordem concedida, cabendo ao juízo de origem analisar se por outro motivo o Recorrente não está preso.